Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. G44 BRASIL SCP. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO OU EXCLUSÃO DE SÓCIO. RESOLUÇÃO No 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS.
1. Compete às Varas Cíveis processar e julgar demanda cuja pretensão é de restituição de valores em razão de inadimplemento contratual, e não de dissolução de sociedade em conta de participação (G44 Brasil) ou exclusão de sócio, o que afasta a aplicação da Resolução no 23/2010, do Pleno deste E. TJDFT (que dispõe sobre a ampliação de competência e a mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais).
2. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da 4a Vara Cível de Taguatinga.